Tribunal: TCU
Processo: 038.401/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2839/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes do item 1.6.1 e subitens do Acórdão 1842/2021-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 009.429/2021-2 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.401/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.